Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-46.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0000667-46.2016.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE EDIMAR GOMES LIMA, GLEYDE MENEZES DO AMARAL, RONALDO DO AMARAL RODRIGUES APELADO: RONALDO DO AMARAL RODRIGUES, GLEYDE MENEZES DO AMARAL, ESPOLIO DE EDIMAR GOMES LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 313, §, II, do CPC, estabelece que, "falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito". No presente caso, não há informação nos autos de abertura de inventário para eventual partilha de bens deixados pelo autor da ação, Edimar Gomes Lima, falecido no curso da demanda. Além disso, conforme determinado no despacho de Id 39339373, os herdeiros H.M.G.L., representada por sua genitora, M.B.G.P., e M.S.L., representado por sua genitora, K.S.R., ingressaram no feito em razão de sucessão processual por serem herdeiros do falecido autor da ação. Nesse contexto, tem-se que, em verdade, o Espolio de Edimar Gomes Lima não é parte no processo, tendo em conta que, após a morte do autor da ação, os herdeiros H.M.G.L., representada por sua genitora, M.B.G.P., e M.S.L., representado por sua genitora, K.S.R., habilitaram-se nos autos para sucessão do seu genitor no feito, conforme arts. 110 e 313, § 2o, do CPC. À vista do exposto, converto o julgamento em diligência, para DETERMINAR à Secretaria desta Turma Cível que proceda a devida retificação da autuação do feito, excluindo o Espolio de Edimar Gomes Lima como parte apelante e registrando como apelantes os herdeiros H.M.G.L., representados por sua genitora, M.B.G.P., e M.S.L., representado por sua genitora, K.S.R.. Determino, ainda, a habilitação nos autos do advogado constituído pelo apelante M.S.L., conforme requerido na petição de Id 44081666, em razão da procuração juntada ao Id 39339376. Após, retornem conclusos para inclusão do feito em pauta para julgamento dos recursos. Brasília, 20 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora